Tribunal: TJDFT
Processo: 0716591-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABUSO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. OFENSA. DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSECTÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. O embargante reitera o vício na decisão deste Colegiado na parte atinente à distribuição dos ônus de sucumbência, olvidando-se que deve arcar com a repartição proporcional, pois veiculou 3 (três) pedidos, na inicial, e sagrou-se vencedor em apenas um deles.
4. Embargos de declaração rejeitados.